Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011561-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL THIAGO MARTINS GONCALVES - CPF: 060.677.791-10 (PACIENTE), ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 054.738.801-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 054.738.801-26 (PACIENTE), DANIEL THIAGO MARTINS GONCALVES - CPF: 060.677.791-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO
DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADOS POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

Na hipótese, a
realização de audiência de instrução e julgamento
tem sido adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID-19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça, e tais fatos são ônus a ser suportado por toda a sociedade,
sendo que a paralisação é provisória, bem como constitui motivo de força maior e não violou o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011561-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA E DANIEL THIAGO MARTINS GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde o dia
18/12/2019
, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao mesmo fim, receptação e posse de munição.

Sustenta, em síntese, que
(i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
(ii)
não foi cumprido pelo magistrado singular a norma do art. 316 do CPP, que impõe a reanálise da custódia cautelar a cada 90 dias;
(iii)
é possível a aplicação da cautelares menos onerosas;
(iv)
há excesso de prazo na custódia cautelar.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N 44491981.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
45123985.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 46389462.

Posteriormente, o advogado ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, juntou petição, ratificando pelo relaxamento da prisão preventiva, pelo excesso de prazo, pois a prisão se estende por mais de 6 (seis) meses ou revogação da prisão uma vez que ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes
ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA E DANIEL THIAGO MARTINS GONÇALVES
, apontando ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como excesso de prazo.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12 da lei 10.826/03.

O Juízo
a quo
, considerando as circunstâncias do flagrante, e a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendida, 1.074kg (um quilo e setenta e quatro gramas) de cocaína e 6g (seis gramas) de Cannabis Sativa, vulgarmente chamada de “maconha”, bem como os pacientes são corriqueiros na pratica de crimes de tráfico de drogas, concluiu pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Em relação à legalidade da prisão preventiva dos pacientes foi debatida em habeas corpus anterior (HC n. 1008283-17.2020.8.11.0000), julgado na sessão colegiada, em 20/5/2020. Assim, no tocante à legalidade da prisão e à possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas, o writ se revela como mera reiteração de argumentos, ainda que se tente conferir outra roupagem.

No tocante ao suposto descumprimento do art. 316 do CPP, resta prejudicado, pois em consulta ao Sistema Primus, constata-se decisão datada de
28/05/2020,
em que o Juízo singular reexaminou os motivos e circunstâncias que embasaram a decretação da prisão dos pacientes, bem como o excesso de prazo e os indeferiu.

Por outro lado, em relação ao constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora,
in verbis:

“ (...) A denúncia foi oferecida em 08/01/2020 e recebida no dia 15/01/2020, oportunidade em que se determinou a citação dos pacientes. Devidamente citados (ref. 12), os pacientes apresentaram resposta à acusação no dia 23/01/2020, por meio da Defensoria Pública (ref. 17). O feito foi saneado designou-se audiência de instrução para o dia 18 de março de 2020, ref. 19. Todavia, a audiência não se realizou devido a suspensão do expediente forense, em razão do assassinato de advogado militante na comarca. Outrossim,
não designou-se nova data em razão da pandemia do Covid-19,
nos termos da Portaria Conjunta 249/2020.”

Nota-se que a realização de audiência de instrução e julgamento tem sido adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que
editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça,
e tais fatos são ônus a ser suportado por toda a sociedade, sendo que a paralisação é provisória, bem como constitui motivo de força maior.

Ademais, o tempo de prisão preventiva não se revela excessivo, pois perdura por pouco mais de seis meses, o que não é demasiado considerando o caso concreto, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, de forma que, a meu ver, não violou o princípio da razoabilidade, e não há falar em desídia do Magistrado condutor do feito de maneira que não cabe falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020